Tribunal: TCU
Processo: 020.666/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 029.384/2015-0 - Acórdão AC-512/2023-PL, item 9.7

Inteiro teor:
Acórdão 2829/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de processo de recolhimento administrativo parcelado (RAP), relativo à dívida imputada ao Sr. Vagner de Souza Luciano no âmbito do processo TC Processo 029.384/2015-0 . Considerando que o referido feito, originariamente, cuidou de auditoria no Ministério da Saúde, tendo por objetivo identificar a ocorrência de irregularidades em contratações públicas, selecionadas a partir de classificação de riscos definida por modelo probabilístico de análise de dados, sendo apreciado pelo Acórdão 512/2023-TCU-Plenário (peça 1), o qual, entre outras deliberações, aplicou multa de R$ 7.500,00 ao responsável, tendo aquela deliberação sido mantida pelo Acórdão 1999/2025-TCU-Plenário , em que apreciaram pedidos de reexame interpostos por outros responsáveis (peça 2); Considerando o recolhimento integral da multa em epígrafe, conforme registro no SISGRU, peça 7, remanescendo saldo devedor ínfimo (R$ 0,01 - peça 9); Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 10-11), chancelada pelo MP/TCU (peça 12), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) expedir quitação ao Sr. Vagner de Souza Luciano, ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.7 do Acórdão 512/2023-TCU-Plenário ; e b) apensar os presentes autos ao processo TC Processo 029.384/2015-0 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 020.666/2025-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Vagner de Souza Luciano (XXX.420.481-XX). 1.2. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde (); Ministério da Saúde (); Secretaria-executiva do Ministério da Saúde (00.394.544/0173-12). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.